Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-06.2017.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003319-06.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante MARCELO HALLRS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos
(oficial e voluntário do segurado) e determinaram a remessa dos autos ao E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região, com as homenagens de estilo. V.U..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003319-06.2017.8.26.0505 -Voto no 26.654
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003319-06.2017.8.26.0505
Apelante: Marcelo Hallrs
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 26.654
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MECÂNICO – LESÃO NO
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
–
PEDIDO
EXPRESSO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA (B 36) - AÇÃO QUE TRAMITOU
PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE
COMPETÊNCIA
DELEGADA
–
COMPETÊNCIA
RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO
ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Trata-se de ação previdenciária movida por segurado que
alega ter sofrido acidente de qualquer natureza (acidente
automobilístico), o que teria causado a redução permanente de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito ao auxílio-acidente
por acidente de qualquer natureza desde o dia seguinte à data da
cessação do auxílio-doença no 554.340.852-4 espécie 31.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da
autarquia à implantação do benefício de auxílio acidente previdenciário,
a contar de 05.10.2017, pagamento das parcelas em atraso, acrescidas
de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios de 15%
sobre o valor das prestações vencidas até a sentença. Foi concedida a
tutela antecipada (fls. 775/780).
Apela o segurado o apelado buscando o pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003319-06.2017.8.26.0505 -Voto no 26.654
3
parcelas vencidas desde a data do termo inicial da incapacidade
laborativa parcial e permanente constante da conclusão do laudo
pericial (fls. 758) e corroborada pelos inúmeros documentos acostados
aos autos, ou seja, desde 29/04/2013 (data da cessação do benefício de
auxilio doença).
O INSS manifestou desinteresse em interpor recurso (fls.
795).
O recurso não foi respondido (fls. 186/192).
A decisão foi submetida ao reexame necessário pelo E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento,
dada
a
incompetência recursal deste Tribunal para o exame da matéria.
Isso porque, o autor busca a concessão do auxílio-acidente
previdenciário (B-36) e afirma claramente na inicial que a lesão em seu
membro inferior decorre de acidente de qualquer natureza (acidente
automobilístico), ou seja, não relacionando sua ocorrência ao trabalho.
Note-se que, tanto na inicial (fls. 02), como em perícia (fls.
750), o autor alega que recebeu o auxílio-doença previdenciário
(espécie 31) no 554.340.852-4, devido incapacidade laborativa oriunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003319-06.2017.8.26.0505 -Voto no 26.654
4
de um acidente de qualquer natureza (acidente automobilístico), não
vinculado ao trabalho, e que, em virtude do acidente automobilístico
mencionado apresenta sequela definitiva no membro inferior esquerdo,
com encurtamento de mais ou menos 2,5 centímetros, o que reduz sua
capacidade para o trabalho e conduz à concessão de auxílio-acidente de
qualquer natureza.
Pois bem, do art. 109, I, da Constituição Federal verifica-se
que as ações que versam sobre benefícios previdenciários stricto sensu
atinem à Justiça Federal.
Ainda que se cogitasse da competência residual da Justiça
Estadual, descrita no art. 109, § 3o, da Constituição Federal, o recurso
deveria ser remetido ao respectivo Tribunal Regional Federal
competente, consoante dispõe o § 4o do mesmo artigo.
Ademais, a apreciação pelo Juízo Singular do pleito
deduzido pelo segurado somente foi possibilitada pela regra da
competência delegada.
Destarte, embora tenha a ação tramitado na Justiça Estadual
em razão da comarca não ser sede de Vara do Juízo Federal, o recurso
cabível necessariamente deve ser endereçado para o E. Tribunal
Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau (art.
109, § § 3o e 4o da CF).
Como é cediço, a Justiça Estadual é competente apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003319-06.2017.8.26.0505 -Voto no 26.654
5
para o julgamento de questões relacionadas a acidente do trabalho,
reservando-se a matéria previdenciária à Justiça Federal.
Nesse passo, o presente recurso deverá ser encaminhado ao
Tribunal competente para o seu julgamento, não podendo ser conhecido
por esta Corte Estadual.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE dos recursos
(oficial e voluntário do segurado), DETERMINANDO-SE a
remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região,
com as homenagens de estilo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator